Tribunal: TJES
Processo: 5000007-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. ERRO DE FATO.
PREMISSA EQUIVOCADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ ENFRENTADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

3. O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição, omissão, obscuridade erro de fato deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IPC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica e outros

AGRAVADO: HERMOGENES JOSE FAFA BORGES e outros (6)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
OBSCURIDADE. ERRO DE FATO.
PREMISSA EQUIVOCADA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JÁ ENFRENTADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide.

3. O objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição, omissão, obscuridade erro de fato deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000007-68.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
HERMÓGENES JOSÉ FAFÁ BORGES E OUTROS

EMBARGADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

embargos de declaração com efeitos infringentes oposto por
HERMÓGENES JOSÉ FAFÁ BORGES E OUTROS

contra v. Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 8094288, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo IPC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alegou, em síntese, a existência dos vícios de contradição, omissão, obscuridade e erro de fato no acórdão embargado.

Contudo, apresentou fundamentação jurídica apenas no tocante à omissão quanto à apreciação da Lei nº 4.761/10 e da Lei Complementar 138/2023, e relativamente ao
erro de fato
acerca da adoção da carga horária de 30 horas semanais pela
lei nº 4.761/10 e
pel
a LC 138/2023.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Assim sendo, importa consignar que não é admitido o manejo dos aclaratórios para correção de “erro de fato”, todavia, o C. STJ tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em
situações excepcionais
, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. (Cf. EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.933.988/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pela parte embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido, inexistindo omissão ou adoção de premissa equivocada.

Confira-se o excerto do voto condutor que examinou precisamente a controvérsia posta:

[...]

Conforme pontuado, o deferimento da tutela de
urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais.

Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa,
o que não foi cumprido
.

Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.

O instituto da
paridade remuneratória
introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem
cargas horárias diferentes
.

Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição, omissão e erro de fato por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.